Tribunal: TJES
Processo: 5000157-45.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-45.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAILDA ROZEIRO DE MELLO ALMEIDA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000157-45.2023.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: NAILDA ROZEIRO DE MELLO ALMEIDA

RECORRIDO
: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alega a autora que: a) é microempreendedora individual, qualidade com qual contratou plano de saúde coletivo com a ré; b) recebeu notificação da ré, de resilição unilateral do contrato, mas está sob tratamento de saúde, o que impõe a impossibilidade de resilição enquanto não ultimado o tratamento. Requer a condenação em obrigação de fazer para manutenção da vigência do plano de saúde e reparação do dano moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de manter vigente o contrato de plano de saúde firmado, julgando, todavia, improcedente os danos morais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o pedido indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em apurar se a rescisão unilateral do plano de saúde gerou danos extrapatrimoniais em face da beneficiária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A matéria devolvida a esta turma diz respeito aos supostos danos extrapatrimoniais sofridos pela autora em face do cancelamento do plano de saúde.

5. Acerca do caso fático, observa-se a incidência do Tema Repetitivo nº 1.082/STJ, no qual se formou a seguinte tese:
“a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

5. Nesse sentido, a recorrente, por estar em tratamento de moléstia (ID. 10604608), não deveria ter sido submetida à rescisão, devendo-lhe ter sido assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos até a efetiva alta médica. Tal entendimento encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ressalvada a necessidade de que o consumidor arque integralmente com a mensalidade devida.

5.

Diante disso, no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença deve ser reformada. Isso porque, a situação vivenciada pela recorrente, de fato, extrapola o mero dissabor, pois o cancelamento indevido do plano de saúde a impediu de continuar com o tratamentos médicos de que necessitava, constituindo, assim, abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial. Em relação ao
quantum
indenizatório, levando-se em consideração o porte da ré e o impacto social do fato em si, assim como a própria condição econômica da autora, fixo a indenização, a título de danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois entendo que tal compensação é razoável e proporcional, não gerando enriquecimento indevido à parte beneficiada.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para CONDENAR a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

7. Sem custas e honorários, ante ao provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)